Tribunal: TJSP
Processo: 1007134-05.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRECEDIDA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Autora que afirma desconhecer o valor do título levado a protesto – Negócio jurídico firmado com a ré, por meio de representante que atuou em seu nome, o qual recebeu transferência bancária de parte dos valores devidos à ré -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRECEDIDA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Autora que afirma desconhecer o valor do título levado a protesto – Negócio jurídico firmado com a ré, por meio de representante que atuou em seu nome, o qual recebeu transferência bancária de parte dos valores devidos à ré - Aplicação, in casu, da teoria da aparência - Situação em que deve ser privilegiada a boa-fé, a qual se presume - Prestação do serviço efetuada por pessoa que se apresentou como representante da pessoa jurídica e por ela recebeu parte do pagamento – Valor inexigível - Sentença reformada.
- Dano moral - Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.

Recurso provido.